Tribunal: TJDFT
Processo: 0729984-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Thiago da Cunha Barrozo e Walter José da Silva, em favor de Elizangela Costa Santos. Afirmam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF (Processo no 0727181-23.2024.8.07.0001). Alegam que a paciente está sendo processada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 c/c art. 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e art. caput 16 da lei 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Dizem que apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pela autoridade coatora. Aduzem que a paciente possui uma filha de 05 (cinco) anos de idade, que necessita de seus cuidados. Afirmam que ela é tecnicamente primária, possui ocupação lícita e residência fixa, além de não integrar a organização criminosa. Destacam que, a Lei 13.257/2016 prevê um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas, na primeira infância, mediante princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. Ressaltam que a Lei 13.769/2018 acrescentou os artigos 318 e 318-B ao Código de Processo Penal que preveem a substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Defendem estarem presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, justificando-se, desse modo, a concessão da medida liminar e não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico, por ser medida menos gravosa à paciente. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifica-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Vale ressaltar que os crimes imputados à paciente são equiparados a hediondos, com penas em abstrato de 5 a 15 anos de reclusão, apenas em relação ao tráfico, situação que autoriza a prisão preventiva, além de serem crime com graves efeitos à sociedade. Esclareça-se que a primariedade, os bons antecedentes e o fato de a paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e ser mãe de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida. Em relação ao argumento de que a paciente possui filha de 05 anos de idade e que depende de seus cuidados, vale lembrar que, a concessão da liberdade, nesses casos, exige a demonstração, inequívoca, de que a infante não tem outras pessoas que possam lhe dar amparo. Vale dizer, existindo outras pessoas da família ou até vizinhos, em liberdade, que possam se responsabilizar pela criança, não se justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Destaque-se que, no caso, de acordo com a decisão que indeferiu o pedido de liberdade, a filha menor da paciente encontra-se sob os cuidados de uma tia materna. Portanto, o fato de ser a paciente “mãe solteira”, não é argumento apto a fundamentar a concessão da liberdade, pelo menos nessa fase do processo. Da ata de audiência realizada em 03 de julho de 2024, extrai-se que a paciente foi presa em flagrante, com elevada quantidade de substância (mais de 500g de cocaína), droga com alto potencial lesivo, situação que demonstra seu envolvimento, a princípio, com a prática da mercancia ilícita de drogas, porque neste feito não deve se adentrar na análise da prova. De mais a mais, a concessão da liminar em habeas corpus exige que a ilegalidade da prisão seja demonstrada de plano. E, essa situação não restou demonstrada pelos impetrantes. Destaque-se que, demonstrada a materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não há que se falar em ilicitude da custódia cautelar. É dizer, estando amparada a decisão em elementos concretos aptos a justificar a prisão, ainda que sem sentença condenatória definitiva, inexiste o alegado constrangimento ao direito de liberdade do paciente. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos.